Tribunal: TJES
Processo: 5004947-76.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004947-76.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DE ORFAOS E SUCESSOES

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO
DE INTERDIÇÃO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS – POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ENDEREÇO DO INTERDITANDO – MITIGAÇÃO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS - POSSIBILIDADE
– COMPETÊNCIA DO JU
Í
ZO
SUSCITANTE -
CONFLITO PROCEDENTE.

1. Inexiste qualquer óbice para que o Ministério Público, nos feitos em que atua na condição de
custos legis
, suscite eventual incompetência relativa, ante a autorização expressa para tanto no art.65, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. A competência para a Ação de Interdição, por tratar-se de demanda protetiva do incapaz, é do local de residência do interditando (art.50, CPC), possibilitando, assim, maior facilidade na realização das diligências e o acesso à Justiça.

3.Nesse contexto, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de mitigação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, pela qual as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente ao ajuizamento não alteram a competência, de modo a melhor assegurar os direitos do interditando.

4.
In casu
, uma vez que o requerido passou a residir no Município de Vila Velha, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, tem-se por correta a remessa dos autos para processamento perante uma das varas de Órfãos e Sucessões da respectiva comarca.

5. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante (1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do Conflito de Competência e DECLARAR competente o juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº5004947-76.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação de Interdição ajuizada por
MARIA MARTINS AMIGO
, em face de
LUCAS MARTINS AMIGO
, seu filho, colimando a interdição deste último e a nomeação da primeira como sua curadora.

A ação foi distribuída originalmente perante o juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, que declinou de sua competência após ter sido certificado por Oficial de Justiça que a parte requerida passou a residir no município de Vila Velha.

Uma vez redistribuído o feito perante o juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, este suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender que não poderia o Ministério Público, como
custos legis,
alegar a incompetência territorial e, portanto relativa, não aventada pela própria parte.

Pois bem. Inicialmente, cumpre desde já pontuar que inexiste qualquer óbice para que o Ministério Público, nos feitos em que atua na condição de
custos legis
, suscite eventual incompetência relativa, ante a autorização expressa para tanto no art.65, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 65 - Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Parágrafo único:
A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.

Superado tal ponto, tem-se que a competência para a Ação de Interdição, por tratar-se de demanda protetiva do incapaz, é do local de residência do interditando (art.50, CPC), possibilitando, assim, maior facilidade na realização das diligências e o acesso à Justiça.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de mitigação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, pela qual as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente ao ajuizamento não alteram a competência, de modo a melhor assegurar os direitos do interditando.

A título de ilustração do que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela”.
(STJ, CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011).

2 - Para fins de definição da competência em ação de interdição/curatela, devem ser levados em consideração, com primazia, os melhores interesses do interditando, bem como o endereço no qual ele está residindo.

3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. (TJ/ES. Conflito de Competência nº5010122-85.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Fábio Brasil Nery. Data de Publicação: 17/05/24). (grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MODIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1 – Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, deve ser reconhecido que a competência para processar e julgar ações de interdição e curatela é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da perpetuação da competência.

2 - Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante. (TJ/ES. Conflito de Competência nº5002902-36.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 29/11/23). (grifo nosso)

In casu
, uma vez que o requerido passou a residir no Município de Vila Velha, conforme certificado pelo Oficial de Justiça à fl.38, tem-se por correta a remessa dos autos para processamento perante uma das varas de Órfãos e Sucessões da respectiva comarca, sendo de se mencionar, ainda, que a parte autora vem se manifestando normalmente nos autos de origem, sem qualquer registro de irresignação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Conflito Negativo de Competência e
DECLARO
COMPETENTE
o juízo suscitante (
1ª
VARA
DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA
) para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.